Tribunal: STF
Processo: RE 78218
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-05-14
Data de publicação: 1975-05-14

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA INADMITIDOS. II. PRAZO PARA PREPARO DE
RECURSO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE (ARTS. 26, 56 E 835 DO ANTIGO
CPC).
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, FACE AS PECULIARIDADES DO CASO, APENAS SE
CONSIDEROU PRECLUSA A MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO EG.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. III. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO HAVENDO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, OS EMBARGOS INFRINGENTES DEVEM ABRANGER
TODA A MATÉRIA DO JULGAMENTO.
IV. INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA SÚMULA 211, COM SUA REDAÇÃO
ORIGINARIA. V. AGRAVO REGIMENTAL INDEFERIDO POR INOCORRENCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.